Tribunal: TJSP
Processo: 0004907-72.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Ocorrência. Conjunto probatório contraditório. Apelante que teria, supostamente, sozinho, subtraído uma geladeira de 470 litros através de uma claraboia existente no telhado do imóvel da vítima. Fato de difícil realização, exigindo prova segura de sua ocorrência. Contradições existentes entre o laudo pericial e a palavra

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Ocorrência. Conjunto probatório contraditório. Apelante que teria, supostamente, sozinho, subtraído uma geladeira de 470 litros através de uma claraboia existente no telhado do imóvel da vítima. Fato de difícil realização, exigindo prova segura de sua ocorrência. Contradições existentes entre o laudo pericial e a palavra do ofendido. Laudo pericial que conclui pelo arrombamento da porta de entrada, enquanto o ofendido afirma que, ao chegar em casa, a porta estava fechada, embora amassada. A vítima, então, observou marcas de escalada e uma corda improvisada em direção à claraboia, por onde o furtador teria subtraído a res. Inexistência de prova clara e segura da responsabilidade do apelante. Apelo provido.